Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MADRASTA. INCIDENTE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INDÍCIOS MÍNIMOS. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS SUFICIENTES. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de indenização mínima por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) instauração de incidente de insanidade mental; (ii) de absolvição por insuficiência probatória; e (iii) de redução do valor dos danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A inexistência de laudo ou registro médico não é, por si só, suficiente para afastar o incidente de insanidade mental, desde que presentes outros elementos objetivos que indiquem dúvida razoável — o que não se verifica no caso. As alegações de “(...) desorganização de pensamento e confusão mental, incompatíveis com o grau de consciência e autodeterminação exigidos para o reconhecimento do dolo e da culpabilidade penal” permanecem desprovidas de amparo probatório mínimo, consistindo em meras inferências não lastreadas em prova.
4. A Defesa não formulou, no decorrer da instrução processual, qualquer requerimento de instauração do incidente de insanidade mental, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Não prosperam os argumentos acerca da inexistência de perícia nos prints de tela apresentados pela vítima e da suposta quebra da cadeia de custódia, pois a realização de perícia técnica para aferir a origem das mensagens é prescindível quando as circunstâncias fáticas demonstram, de forma inequívoca, a vinculação do conteúdo às partes envolvidas e revelam plena coerência com o contexto da relação estabelecida entre eles.
7. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a manutenção da condenação à título de reparação por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista as particularidades do caso concreto.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.